Tribunal: TJPA
Processo: 0804379-76.2026.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804379-76.2026.8.14.0000

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CORREIA DA SILVA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

Segredo de Justiça

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0804379-76.2026.8.14.0000

RECORRENTE: M. A. C. D. S. (Adv.: Amanda Helena Almeida Da Silva)

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 569/2024. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DJEN. CIÊNCIA POSTERIOR NO SISTEMA PJECOR. CARÁTER MERAMENTE INFORMACIONAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 20/12/2025 A 06/01/2026. PORTARIA Nº 5498/2025-GP. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 07 A 20 DE JANEIRO AOS FEITOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RESOLUÇÃO Nº 01/2017-TJPA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata
-se de
Recurso

Administrativo

interposto

por
M. A. C. D. S. (Id.
7124329
)
irresignado
com a
decisão
de Id. 6907957,
proferida
pela
Corregedoria
-Geral de Justiça do TJPA,
nos
autos do PJE Cor n.
0001438-97.2025.2.00.0814
,
que

determinou
a
aplicação
da

sanção
de
repreensão

ao

recorrente
,
prevista
no art. 33, I da Lei nº 8.935/94,
como

medida

proporcional
,
adequada
e
suficiente
à
prevenção
de
novas

ocorrências
e
ao

reforço
do
dever
de
estrita

observância
das
normas

técnicas
do
serviço
.

2. O
pedido

formulado

na

inicial

comunicava

a

impossibilidade
de
realização
de
registro

em

matrícula
de
imóvel
rural,
bem

como

requeria

a

apreciação
da
decretação
de
bloqueio
da
referida

matrícula
e
orientação
de
como

proceder
no
caso

em

questão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
3.O
pedido

recursal

requer
a
concessão
de
efeito

suspensivo
, para
sustar

imediatamente

os

efeitos
da
penalidade
de
repreensão
, inclusive para fins de
registro

funcional
/
correcional
,
até
o
julgamento

definitivo
do
recurso
.

4.Pugna
ainda

pelo

provimento
do
recurso
, para
reformar

integralmente
a
decisão

recorrida
e,
consequentemente
: a)
Declarar
a
nulidade
do
ato

sancionatório
,
por

violação

ao

devido

processo
legal
substancial
,
ao

dever
de
motivação
e
aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
diante
da
decisão

dissociada
das
provas
e do
relatório

técnico

absolutório
; b)
Acolher

integralmente
o
relatório

conclusivo
da
Comissão

Processante
,
presidida

por
Magistrado de
carreira
,
reconhecendo
-
se a

inexistência
de
infração

disciplinar

materialmente

relevante
; c)
Determinar
o
arquivamento
do
Processo

Administrativo

Disciplinar
; d)
Ordenar
a
exclusão
/
cancelamento
de
qualquer

anotação

funcional
/
correcional

decorrente
da
penalidade
de
repreensão
, com a
expedição
das
comunicações

necessárias

aos

setores

competentes
.

5.
Subsidiariamente
,
em

caso
de
não

acolhimento
do
pedido
principal,
requer

seja

reconhecida
a
atipicidade
material da
conduta
e a
inviabilidade
de
responsabilização

disciplinar
, ante a
ausência
de
dolo

ou
culpa grave, a
inexistência
de
prejuízo
e a
correção

espontânea
do
ato

por

instrumento

previsto
no Código de Normas, com a
consequente

desconstituição da sanção e cancelamento de registros dela decorrentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6
.
Nos
termos
do art. 11, §§ 2º e 3º, da
Resolução
CNJ nº 455/2022, com
redação
dada pela
Resolução
CNJ nº 569/2024, a
publicação
no
Diário
de Justiça
Eletrônico
Nacional (DJEN)
substitui

os

demais

meios
de
publicação

oficial
e
constitui
o
marco

inicial
para a
contagem
dos
prazos

processuais
,
possuindo
valor
meramente

informacional
eventual
comunicação

concomitante

por
outros
meios
.

7. A
Portaria

nº
5498/2025-GP
suspendeu

os

prazos

administrativos
e
processuais

apenas
no
período
de 20/12/2025 a 06/01/2026.

8. A
Resolução

nº
01/2017-TJPA
excepciona

os

feitos

administrativos de competência do Conselho da Magistratura da suspensão de prazos

compreendida
entre
os

dias
07 e 20 de
janeiro
.

9
.
Publicada
a
decisão

em
16/12/2025 e
interposto
o
recurso

apenas

em
20/01/2026,
após
o
escoamento
do
prazo
legal de 10 (
dez
)
dias

úteis
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
intempestividade

recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1
0
.

Recurs
o

administrativ
o

nã
o

conhecid
o
.

TESE: Nos
processos

administrativos

submetidos

ao

Conselho
da
Magistratura
, a
contagem
do
prazo

recursal

tem

início
com a
publicação
da
decisão
no
Diário
de Justiça
Eletrônico
Nacional (DJEN),
nos

termos
do art. 11, §§ 2º e 3º, da
Resolução
CNJ nº 455/2022, com
redação
dada pela
Resolução
CNJ nº 569/2024,
possuindo

caráter

meramente

informacional
a
ciência

posteriormente

registrada
no
sistema

eletrônico
,
razão
pela qual o
recurso

interposto

após
o
decurso
do
prazo
legal
não

deve
ser
conhecido
.

Vistos, etc.

Acordam
,
os

Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores

componentes
do
Conselho
de
Magistratura
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por

unanimidade
,
não

conhecer
do
recurso

por

intempestividade
.

Este
julgamento

tem

como

Relatora
a
Excelentíssima
Senhora
Desembargadora
Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices sob a
presidência
do
Excelentíssimo

Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data
registrada
no
sistema
.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Segredo de Justiça

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0804379-76.2026.8.14.0000

RECORRENTE: M. A. C. D. S. (Adv.: Amanda Helena Almeida Da Silva)

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Trata
-se de
Recurso

Administrativo

interposto

por
M. A. C. D. S. (Id.
7124329
)
irresignado
com a
decisão
de Id. 6907957,
proferida
pela
Corregedoria
-Geral de Justiça do TJPA,
nos
autos do PJE Cor n.
0001438-97.2025.2.00.0814
,
que

determinou
a
aplicação
da

sanção
de
repreensão

ao

recorrente
,
prevista
no art. 33, I da Lei nº 8.935/94,
como

medida

proporcional
,
adequada
e
suficiente
à
prevenção
de
novas

ocorrências
e
ao

reforço
do
dever
de
estrita

observância
das
normas

técnicas
do
serviço
.

O
pedido

formulado

na

inicial

comunicava

a

impossibilidade
de
realização
de
registro

em

matrícula
de
imóvel
rural,
bem

como

requeria

a

apreciação
da
decretação
de
bloqueio
da
referida

matrícula
e
orientação
de
como

proceder
no
caso

em

questão
.

Após

instauração
de
Processo

Administrativo

Disciplinar

a
fim
de
apurar

suposta

irregularidade

quando
da
prática
dos
atos

relativos
à
Escritura
Pública
lavrada

às

fls
. 080/
082 do

Livro

nº
03 da Serventia de Melgaço
, a
Corregedoria
Geral de Justiça
acolheu

em

parte
o
relatório
da
Comissão

Disciplinar
e
determinou

a

aplicação
da
penalidade
de
repreensão

substanciada

a

infração

aos
arts. 30, I e XIV, e 31, I e V,
todos
da Lei
nº
8.935/94
, à M. A. C. D. S
.
, Titular do

Tabelionato
e Registro do
Único

Ofício
de Melgaço/PA
(id.
7016176
).

Interposto

Recurso

Administrativo
(
7124329)
, o
delegatário

requer

em

síntese
,
a
concessão
de
efeito

suspensivo
, para
sustar

imediatamente

os

efeitos
da
penalidade
de
repreensão
, inclusive para fins de
registro

funcional
/
correcional
,
até
o
julgamento

definitivo
do
recurso
.

Pugna
ainda

pelo

provimento
do
recurso
, para
reformar

integralmente
a
decisão

recorrida
e,
consequentemente
: a)
Declarar
a
nulidade
do
ato

sancionatório
,
por

violação

ao

devido

processo
legal
substancial
,
ao

dever
de
motivação
e
aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
diante
da
decisão

dissociada
das
provas
e do
relatório

técnico

absolutório
; b)
Acolher

integralmente
o
relatório

conclusivo
da
Comissão

Processante
,
presidida

por
Magistrado de
carreira
,
reconhecendo
-
se a

inexistência
de
infração

disciplinar

materialmente

relevante
; c)
Determinar
o
arquivamento
do
Processo

Administrativo

Disciplinar
; d)
Ordenar
a
exclusão
/
cancelamento
de
qualquer

anotação

funcional
/
correcional

decorrente
da
penalidade
de
repreensão
, com a
expedição
das
comunicações

necessárias

aos

setores

competentes
.

Subsidiariamente
,
em

caso
de
não

acolhimento
do
pedido
principal,
requer

seja

reconhecida
a
atipicidade
material da
conduta
e a
inviabilidade
de
responsabilização

disciplinar
, ante a
ausência
de
dolo

ou
culpa grave, a
inexistência
de
prejuízo
e a
correção

espontânea
do
ato

por

instrumento

previsto
no Código de Normas, com a
consequente

desconstituição da sanção e cancelamento de registros dela decorrentes
.

Em Id n.
7274006
, o
Órgão
Censor
determinou
a
remessa
dos autos
ao
Colendo Conselho da
Magistratura
.

Os
autos
foram

distribuídos
à
Excelentíssima

Corregedora
Geral de Justiça,
que

declarou

seu

impedimento
.

Após

redistribuição
,
coube
a
mim
a
relatoria
do
feito
.

É o breve
relatório
.

Sem
revisão

em

razão
da
natureza
do
feito
.

Passo a
proferir
o
voto
.

VOTO

VOTO

O
recurso

em

análise

não

deve
ser
conhecido

em

razão
do
não

atendimento

aos

pressupostos
e
condições
para
sua

admissibilidade
, qual
seja

intempestividade
.

O
prazo
para
a

interposição
de
Recurso

Administrativo
para o
Conselho
de
Magistratura
é de 10(
dez
)
dias

úteis
,
nos

termos
do art. 28, VII do
Regimento

Interno

deste
Tribunal
que

assim

dispõe
:

Art. 28. Ao
Conselho
de
Magistratura
,
além
das
atribuições

previstas

em
lei
ou

neste

Regimento
compete:

(...)

VII -
conhecer
e
julgar

os

recursos
,
interpostos

regimentalmente
no
prazo
de
10 (
dez
)
dias

úteis
, contra as
decisões

administrativas
do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a)
Corregedor
(a)- Geral de Justiça do Tribunal; (
Redação
dada pela
Emenda
Regimental nº 32, de 20 de
setembro
de 2023) –
grifo

nosso

....

Art. 41. Da
decisão
da
Corregedoria
-Geral de Justiça
caberá

recurso
:(
Redação
dada pela
Emenda
Regimental

nº 32, de 20 de
setembro
de 2023)

(...)

II - para o
Conselho
de
Magistratura
, no
prazo
de 10 (
dez
)
dias

úteis
: (
Redação
dada pela
Emenda
Regimental

nº 32, de 20 de
setembro
de 2023) –
grifo

nosso

No
mesmo

sentido

dispõe
a Lei Estadual nº 8.972/2020,
que
regula o
processo

administrativo
no
âmbito
da
Administração
Pública Estadual
:

Art. 73. Salvo
disposição
legal
específica
, é de
dez

dias

úteis
o
prazo
para
interposição
de
recurso
,
contado
da
ciência

ou

divulgação

oficial
da
decisão

recorrida
. –
grifo

nosso

A
jurisprudência

deste
Colendo Conselho da
Magistratura
é
firme
no
sentido
de
que

o

descumprimento
do
prazo

recursal
impede o
conhecimento
do
recurso

administrativo
:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em
certidão
de ID 2337488,
consta

a

informação
da
publicação
da
decisão
de ID 2311320 no DJE de 09/01/2023 e
a

intimação
do
recorrente
no
PJECor
com push via e-mail
em
30/12/2022.
Contudo
,
só

foi

interposto
o
recurso

em
29/01/2023 (ID 2414054), fora do
prazo
regimental
que
é de 10(
dez
)
dias

úteis
,
pelo

que
se
encontra

intempestivo

2.
A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso

Administrativo

em

julgamento
. A Lei Estadual n. 8972/2020,
que
regula o
processo

administrativo
no
âmbito
da
Administração
Pública Estadual
realiza
a
contagem
de
prazos

processuais
expressos
em

dias

úteis
,
excluindo
-se o
dia
do
começo
e
incluindo
-se o do
vencimento
,
conforme

previsto
no art. 73

3.Recurso
não

conhecido
,
por

intempestividade
.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0802138-37.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN –
Conselho
da
Magistratura
–
Julgado

em
26/04/2023) -
grifo

nosso

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- O
prazo
para
interposição
de
recurso

administrativo
no
âmbito
do
Conselho
da
Magistratura
é de 10 (
dez
)
dias
,
nos

termos
do art. 28, VII do
Regimento

Interno
do TJE/PA.

2-
Compulsando

os
autos,
constata
-se
que
a
decisão

guerreada

foi

proferida

em
9/01/2025, tendo
sido
a
recorrente

intimada

em
13/01/2025 e
interposto
(
cadastrado
) o
presente

recurso

administrativo

ao

Conselho
da
Magistratura

somente

em
30/01/2025, fora do
prazo
regimental.

3- A
Portaria
nº 5733/2024-GP, de 6 de
dezembro
de 2024,
que

dispôs

sobre
o
expediente

forense
no Poder
Judiciário
no Estado do Pará,
suspendeu

os

prazos

administrativos
e
os

processuais
no
período
de
de
20 de
dezembro
de 2024 a 6 de
janeiro
de 2025,
ficando

apenas

os

prazos

processuais

suspensos

até
20 de
janeiro
de 2026,
nos

termos
do art. 220 do Código de
Processo
Civil.

4- RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPA - RECURSO ADMINISTRATIVO - Nº 0813053-77.2025.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO -
Conselho
da
Magistratura
-
Julgado

em
2026-01-14)

No
caso

concreto
, o
recorrente

afirma

que

o

recurso

estaria

tempestivo
, pois
considerou
a
suspensão
de
prazos

até
20/01/2026.

Por
sua

vez
,
consta
da
certidão

juntada

aos
autos
que
a
decisão

recorrida

foi

publicada
no
Diário
de Justiça
Eletrônico
Nacional – DJEN
em
16/12/2025, tendo o
recurso

administrativo

sido

protocolado

somente

em
20/01/2026.

A
Secretaria
da
Corregedoria
-Geral de Justiça
instada
a se
manifestar
,
certificou

nos

seguintes

termos
:

...

CERTIFICO
que
a
referida

decisão

foi

veiculada
no
Diário
da Justiça
Eletrônico
Nacional (DJEN)
em
16/12/2025 (ID 7016191).
Ressalte
-se
que
o
sistema

PJeCor

promove

a

intimação

automática
e
simultânea
via DJEN e
painel
do
usuário
, tendo o
processado

tomado

ciência

eletrônica

em
14/01/2026.

...

CERTIFICO,
por

fim
,
que

o

recurso
é TEMPESTIVO. Para tanto,
considera
-se o
prazo
legal de 10 (
dez
)
dias

úteis
(art. 41, II, do RI-TJPA),
observando
-
se a

suspensão
dos
prazos

processuais
entre 20/12/2025 e 20/01/2026,
nos

termos
do art. 220 do CPC e da
Portaria

nº
5498/2025-GP/TJPA.
Verificando
-se
que
tanto a
ciência
do
processado
no
sistema

PJeCor

quanto
o
protocolo

recursal

ocorreram

durante
o
período
de
suspensão
, o
prazo

sequer

havia

iniciado

seu

curso

na
data da
interposição
.

Todavia
, a
conclusão

não

merece

prevalecer
.

A
Resolução
CNJ
nº
455/2022, com a
redação

conferida
pela
Resolução
CNJ
nº
569/2024
,
estabeleceu

expressamente

que
a
publicação

realizada
no
Diário
de Justiça
Eletrônico
Nacional
constitui
o
marco

oficial
para a
contagem
dos
prazos

processuais
.

Dispõe
o art. 11, §§ 2º e 3º, da
referida

Resolução
:

"§ 2º A
publicação
no DJEN
substitui

qualquer
outro
meio
de
publicação

oficial
, para fins de
intimação
, à
exceção
dos
casos

em

que
a lei
exija
vista
ou

intimação

pessoal
."

"§ 3º Nos
casos

em

que
a lei
não

exigir
vista
ou

intimação

pessoal
,
os

prazos

processuais

serão

contados
a
partir
da
publicação
no DJEN,
na
forma
do
art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC,
possuindo
valor
meramente

informacional

a
eventual
concomitância
de
intimação

ou

comunicação

por
outros
meios
."

Dessa forma,
inexistindo

previsão
legal de
intimação

pessoal
para a
hipótese
dos autos, a
publicação

realizada
no DJEN
em
16/12/2025
constitui
o
marco

inicial
para a
contagem
do
prazo

recursal
,
sendo

juridicamente

irrelevante
, para esse
fim
, a
ciência

posteriormente

registrada
no
sistema

PJeCor
, a qual
possui

natureza

meramente

informacional
.

Frise-se que
este
E
grégio
Tribunal
, considerando
a necessidade de atualização da Resolução nº 14/2021 – TJPA, para adequá-la aos termos da Resolução nº 455, de 2022, com redação dada pela Resolução nº 569, de 13 de agosto de 2024, ambas do CN
J,

r
egulamentou
a matéria
com a edição da
Resolução n. 01/2025 - TJPA
.

Por
sua

vez
, a

Portaria
nº 5498/2025-GP
deste
Tribunal
,

estabeleceu

expressamente
a
suspensão
dos
prazos

administrativos
e
processuais

apenas
no
período

compreendido
entre 20/12/2025 e 06/01/2026:

Art. 1° SUSPENDER o
expediente

forense
no Poder
Judiciário
do Estado do Pará no
período
de
20
de

dezembro
de 2025 a 6 de
janeiro
de 2026
,
dedicado

às
festas
natalinas
e de
ano
novo,
sem

prejuízo
do
plantão
judicial e dos
serviços

essenciais
.

...

Art. 4°
Os

prazos

administrativos
e
os

processuais
e a
publicação
de
acórdãos
,
sentenças
e
quaisquer

outras

decisões
,
bem

como

a

intimação
de partes e
advogados
,
na

Primeira
e
na
Segunda
Instâncias
,
ficam

suspensos
no
período

definido
no art. 1°
,
exceto

em

relação

aos

feitos

urgentes

previstos

em
lei.

Art. 5°
Suspender
os

prazos

processuais

cíveis
no
período
de 20
de

dezembro
de 2025 a 20 de
janeiro
de 2026
,
período
no qual
não
se
realizarão

audiências
nem
sessões
de
julgamento

cíveis
,
nos

termos
do art. 220 do Código de
Processo
Civil.

Art. 6º
Suspender o
curso
do
prazo
processual criminal no
período
de 20 de
dezembro
de 2025 a 20 de
janeiro
de 2026
,
nos

termos
do art. 798-A do CPC, inclusive, salvo
nos

seguintes

casos
:
...

-
grifo

nosso

Ressalte
-se,
que
a
Resolução
nº 01/2017
deste
Tribunal,
ao

disciplinar
a
suspensão
dos
prazos

processuais

compreendido
entre
os

dias
07 a 20 de
janeiro
,
excepcionou

expressamente

os

feitos
de
natureza

administrativa
de
competência
do
Conselho
da
Magistratura
,
determinando

seu
regular
processamento
:

"Art. 1º
Ficam

suspensos

os

prazos

processuais
e a
realização
de
audiências

ou

sessões
de
julgamento

em

todos

os

órgãos

deste
Poder
Judiciário
, no
período

compreendido
entre
os

dias
7 e 20 de
janeiro
de
cada

ano
,
exceto

em

relação

aos

feitos
de
natureza

administrativa
de
competência
do
Conselho
da
Magistratura
(...)."

Assim, a
contagem
do
prazo

recursal

observou
o
seguinte

marco
temporal:

Publicação
da
decisão
: 16/12/2025;

Início
da
contagem
: 17/12/2025;

Transcurso
de 3 (
três
)
dias

úteis
entre 17/12/2025 e 19/12/2025;

Suspensão
dos
prazos
entre 20/12/2025 e 06/01/2026;

Retomada
da
contagem

em
07/01/2026;

Término
do
prazo

recursal

em
15/01/2026.

Como o
recurso

administrativo

somente

foi

interposto

em
20/01/2026,
resta

evidenciada

sua

intempestividade
.

Dessa
forma
,
deixo
de
acolher
a
conclusão

constante
da
certidão
de
tempestividade

expedida
pela
Secretaria
da
Corregedoria
-Geral de Justiça e
reconheço

a

intempestividade
do
presente

recurso

administrativo
.

Reconhecida
a
intempestividade

recursal
,
resta

prejudicada

a

análise
das
demais

alegações

deduzidas

pelo

recorrente
,
bem

como
eventual
exame
do
mérito
da
controvérsia
.

Ante o
exposto
, NÃO CONHEÇO do
recurso

administrativo
,
em

razão
de
sua

intempestividade
.

É
como

voto
.

Belém, data
registrada
no
sistema
.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 15/06/2026